Tribunal: TJSP
Processo: 1017344-82.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Apelação. Indenização. Compra e venda de veículo anunciado na plataforma digital da ré. Autor vítima de estelionato. Negócio efetivado diretamente com vendedor. Atuação da ré que se limita à disponibilização de espaço virtual para veiculação de anúncios. Responsabilidade afastada. Ausência de cautela básica por parte do comprador na negociação do produto. Recurso da instituição financeira que se

Ementa:
Apelação. Indenização. Compra e venda de veículo anunciado na plataforma digital da ré. Autor vítima de estelionato. Negócio efetivado diretamente com vendedor. Atuação da ré que se limita à disponibilização de espaço virtual para veiculação de anúncios. Responsabilidade afastada. Ausência de cautela básica por parte do comprador na negociação do produto. Recurso da instituição financeira que se limita a alegar, de forma genérica, que não teria ligação com a fraude praticada. Ausência de impugnação específica quanto ao fundamento da sentença, que concluiu, in casu, pela falha na prestação dos serviços, visto que o fraudador utilizou documentação de terceiro para abertura de conta corrente, o que pode ser facilmente verificado pelas fotos encaminhadas ao banco no início da relação. Negligência constatada e não impugnada em apelo. Desrespeito ao artigo 1.010, II e III, do CPC/15. Recurso do réu Bom Negócio provido, não conhecido o do banco.